Tribunal: TJSP
Processo: 0508172-11.2007.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Bauru. Extinção da execução em razão da ocorrência de prescrição intercorrente. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Prescrição intercorrente configurada. Decurso de mais de 06 anos ininterruptos sem efetivo andamento do feito (01 ano de suspensão processual + 05 anos de prazo prescricional tributário), nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80. Aplicação do entendimento

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Bauru. Extinção da execução em razão da ocorrência de prescrição intercorrente. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Prescrição intercorrente configurada. Decurso de mais de 06 anos ininterruptos sem efetivo andamento do feito (01 ano de suspensão processual + 05 anos de prazo prescricional tributário), nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80. Aplicação do entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Súmula 106 inaplicável ao caso em exame. Execução fiscal corretamente extinta. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência que não se aplica, ante a ausência de fixação de tal verba na origem. Recurso não provido.